Tribunal: TJMT
Processo: 1023357-80.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023357-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO CENIZE - CPF: 106.121.288-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDOS TÉCNICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, para ressarcimento de valores pagos em decorrência de danos elétricos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a ausência de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; (ii) se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são válidos como prova; (iii) se há responsabilidade objetiva da concessionária por oscilação de energia causada por descarga atmosférica; e (iv) quais os critérios de correção monetária e juros de mora a serem aplicados à condenação.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo possui discricionariedade na condução da instrução e os danos já haviam sido reparados, inviabilizando perícia útil.
4. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora, ainda que unilaterais, foram elaborados por empresa especializada e se mostram aptos a demonstrar o nexo causal entre os danos e a oscilação elétrica.
5. A responsabilidade da concessionária é objetiva e abrange os danos causados por fortuito interno, como descargas atmosféricas, típicas e previsíveis na atividade de distribuição de energia elétrica.
6. Confirmado o pagamento pela seguradora e o valor indenizado, é legítima a sub-rogação nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil.
7. Com base na Lei no 14.905/2024, os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA, e a correção monetária deve observar o índice IPCA.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para determinar a aplicação dos critérios atualizados de juros e correção monetária conforme a Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento
:
“1. A não realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os danos já foram reparados e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento judicial.
2. Os laudos técnicos apresentados unilateralmente pela seguradora podem ser considerados válidos quando elaborados por empresa especializada e corroborados por outros elementos de prova.
3. Oscilações de energia causadas por descargas atmosféricas configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da concessionária. 4. A atualização do débito deve observar o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros de mora, conforme Lei no 14.905/2024
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 389, parágrafo único; 406, § 1o; 786; CPC, arts. 370, parágrafo único; 85, § 11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 188; TJ-MT, ApC 1010072-88.2021.8.11.0041, j. 20/03/2024; TJ-MT, ApC 1023320-53.2023.8.11.0041, j. 12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de ap
elação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Na ação originária, a seguradora autora pleiteou o ressarcimento do valor de R$ 9.570,08 (nove mil, quinhentos e setenta reais e oito centavos) pago à segurada ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO, em razão de danos elétricos sofridos em equipamentos em decorrência de oscilação na rede elétrica no dia 28/03/2023, conforme previsto em apólice de seguro.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré/apelante a ressarcir a autora/apelada no valor pretendido, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios.

Inconformada, a ré/apelante interpôs o presente recurso de apelação arguindo preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pela reforma da sentença.

Sustenta a necessidade de produção de prova pericial, bem como aduz que os laudos juntados pela apelada são unilaterais e imprestáveis, inclusive por ausência de qualificação técnica.

Alega não ter havido qualquer registro de anormalidade no fornecimento de energia no período dos supostos sinistros e que a própria apelada descreve os eventos como decorrentes de caso fortuito (força maior).

Insurge-se contra a inversão do ônus da prova e contra os índices de correção aplicados. Por fim, pugna pela improcedência da ação.

Contrarrazões apresentadas pela apelada pleiteando o desprovimento do recurso (id. 278414480).

Comprovante do recolhimento do preparo consta em id. 279330891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Cinge-se a controvérsia em analisar se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica (apelante) em ressarcir a seguradora (apelada) pelos valores despendidos a título de indenização securitária em decorrência de danos elétricos sofridos por seus segurados.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA:

A apelante sustenta, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial por ela requerida.

Sem razão, contudo. O magistrado, como destinatário das provas, possui a prerrogativa de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso concreto, o juízo de origem considerou suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para formar seu convencimento, entendendo desnecessária a produção de outras provas. Ademais, a realização de perícia técnica se mostra inviável no presente caso, uma vez que os equipamentos danificados já foram consertados, o que impossibilitaria a constatação do estado original em que se encontravam.

Ressalte-se que a apelante teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados pela parte autora, exercendo o contraditório, e não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora mediante provas robustas.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou decisão surpresa,
afastando-se a preliminar suscitada
.

Da validade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora:

Quanto à alegação de imprestabilidade dos laudos apresentados pela parte autora, por terem sido produzidos unilateralmente e sem a identificação completa dos profissionais responsáveis, também não assiste razão à recorrente.

Embora os laudos técnicos tenham sido produzidos sem a participação da concessionária, isso não lhes retira a validade como meio de prova, especialmente quando considerados em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos. A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a validade de tais documentos, desde que elaborados por profissionais da área e empresas técnicas especializadas, como ocorreu no presente caso.

O Laudo Técnico especificou que a ‘
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE PORTARIA COMO, PORTÃO ELETRÔNICO, MODULO GUARITA E INTERFONIA, DEVIDO A UMA DESCARGA ELÉTRICA OCORRIDO NO LOCAL, PRODUTOS TROCADOS CONFORME APRESENTADO NA ORDEM DE SERVIÇO, JUNTAMENTE COM A VISITA TÉCNICA’.
(id. 278414356)

Na descrição da ocorrência consta que ‘
No dia 28/03//2023 por volta das 15h cairam 2 raios no entorno do condominio, com esse evento ocorrendo oscilação de energia danificando TV, Cameras e portão de acesso DVR’
(id. 278414355)

No caso em exame, os laudos foram emitidos por empresas especializadas na área e contêm informações suficientes para identificar a causa dos danos, quais sejam, as oscilações na rede elétrica que danificaram os equipamentos da segurada. O conjunto probatório se mostra coerente e consistente, permitindo a constatação do nexo causal entre o evento danoso e a conduta da concessionária.

Da responsabilidade da concessionária de energia elétrica:

A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, como a apelante, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar, sendo prescindível a prova de culpa.

No presente caso, restou devidamente comprovado que os danos aos equipamentos eletrônicos da segurada decorreram de oscilação na rede elétrica. Os laudos técnicos e os demais documentos carreados aos autos demonstram de forma convincente que os danos foram causados por sobretensão elétrica.

A apelante alega que não há registro de ocorrências na rede elétrica no período do sinistro, conforme relatório produzido com base no PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional). Contudo, tal alegação não é suficiente para afastar sua responsabilidade.

Primeiramente, porque o relatório unilateralmente produzido pela concessionária não tem o condão de, por si só, afastar a conclusão dos laudos técnicos apresentados pela apelada. Ademais, a ausência de registro de ocorrências no sistema da apelante não significa, necessariamente, que não tenha havido oscilação na rede elétrica, podendo tal evento ter ocorrido sem que tenha sido registrado nos sistemas de monitoramento da concessionária.

Destaca-se que a jurisprudência deste Tribunal tem entendido que as descargas atmosféricas e as oscilações de energia delas decorrentes constituem fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de energia elétrica, não afastando sua responsabilidade pelos danos causados. Como bem esclarecido pelo magistrado sentenciante, a concessionária tem o dever de manter a rede elétrica em condições de suportar fenômenos naturais previsíveis, como descargas atmosféricas em períodos chuvosos.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da segurada, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a empresa segurada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010072-88.2021 .8.11.0041,

Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. SUB-ROGAÇÃO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de seguradora sub-rogada, em razão de ressarcimento por danos elétricos suportados por segurados. II . Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da existência de nexo causal entre os danos elétricos ocorridos nos equipamentos dos segurados e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como da validade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora. III. Razões de decidir 3 . Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor da seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor. 4. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, conforme art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa . 5. Validade dos laudos técnicos apresentados, demonstrando o nexo causal entre os danos e a oscilação de tensão. 6. Concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório, ao não comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou fato excludente de responsabilidade. Tese de julgamento:
"Em ações regressivas ajuizadas por seguradoras sub-rogadas, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da concessionária de energia elétrica objetiva e independente de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço
." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10233205320238110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)

Sobre o tema, a sentença recorrida acertadamente pontua:

"Ressalto, por importante, que as descargas atmosféricas são fatos previsíveis em períodos chuvosos, com a consequente sobretensão as redes e, ao meu entender, a concessionária falha na prestação do serviço, na medida em que não usa dos meios técnicos existentes para evitar essa sobrecarga da rede elétrica concorrendo, com isso, para o evento danoso; explicitando melhor a questão, temos que a ocorrência de descargas atmosféricas nas instalações de transmissão é risco típico da atividade de transmissão de energia elétrica e, a meu aviso, devem ser categorizadas como um fortuito interno que, como sabido, não rompe o nexo de causalidade, tendo em vista que certos eventos ainda que imprevisíveis e inevitáveis, não excluem a responsabilidade do agente, pois constituem riscos inerentes ao negócio praticado, denominado de 'fortuito interno'."

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que eventos da natureza, como descargas atmosféricas, não configuram caso fortuito ou força maior aptos a excluir a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, por se tratarem de riscos inerentes à atividade desenvolvida.

Assim, resta caracterizada a responsabilidade da concessionária pelos danos causados aos equipamentos eletrônicos da segurada, sendo devido o ressarcimento à seguradora que, sub-rogada nos direitos daquela, efetuou o pagamento da indenização prevista na apólice.

Da sub-rogação e do valor da indenização:

A seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF. O valor pago ao segurado, devidamente comprovado nos autos, corresponde ao montante do prejuízo sofrido em razão dos danos aos equipamentos eletrônicos.

Não há que se questionar o valor da indenização, uma vez que a seguradora comprovou, mediante documentação idônea, o montante efetivamente desembolsado para a reparação dos danos sofridos pela segurada, em cumprimento às obrigações assumidas na apólice de seguro.

Dos índices de atualização

Por fim, quanto à pretensão da apelante de que seja aplicada apenas a taxa SELIC, em substituição aos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC determinados na sentença, merece acolhimento, vez que a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil.

Nesse sentido trago julgado desta e. Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI
14.905
/2024. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO SANADO
. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NOVAS REGRAS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. Tese de julgamento: 1. Normas de ordem pública que alteram os critérios de correção monetária e juros de mora, como as introduzidas pela Lei
14.905
/2024, são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução.
2. A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os arts.
389
,
parágrafo único
, e
406
,
§ 1o
, do
Código Civil
.
(N.U
0005688-75.2016.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para
determinar
que os critérios de correção monetária e de juros de mora sejam adequados às disposições da Lei no
14.905
/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA.

Em razão do decaimento mínimo da outra parte, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), passando ao percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os quais deverão ser suportados na integralidade pelo recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025